Tribunal: TJES
Processo: 5021818-12.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021818-12.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5021818-12.2024.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO
: CAIO FAITANIN OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. ATRASO DO VOO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. PERDA DE OUTRO VOO. INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Aduz o autor que adquiriu passagens aéreas com à corré GOL LINHAS AEREAS S.A, para o dia 06/12/2023, partido da cidade de Marabá/PA, com destino à Vitória/ES, mediante conexão na cidade de Brasília/DF, com decolagem prevista para às 05h25 e chegada ao destino final às 11h15. Ocorre que, em razão do atraso da decolagem, perdeu a conexão em Brasília/DF, sendo realocado em um novo voo, com chegada ao destino apenas às 00h10 do dia 07/12, ou seja, com quase 11 horas de atraso do itinerário contratado. Aduz, ainda, que no dia 07/12 possuía viagem marcada para a cidade de Goiâna/GO, às 04h:14. Contudo, em razão do atraso perdeu o referido voo, precisando desembolsar a quantia de R$ 994,04 (novecentos e noventa e quatro reais e quatro centavos) para aquisição de novos bilhetes. Sustenta, outrossim, que em razão da perda do voo de ida, a corré LATAM AIRLINES GROUP S/A cancelou indevidamente o trecho de volta, impondo-lhe o pagamento da quantia de R$ 450,35 (quatrocentos e cinquenta reais e trinta e cinco centavos), para reativação do bilhete aéreo. Diante disso, requer, em face da GOL, o ressarcimento do valor de R$ 994,04 (novecentos e noventa e quatro reais e quatro centavos), tal como danos morais e, em face da LATAM, a repetição em dobro da quantia de R$ 450,35 (quatrocentos e cinquenta reais e trinta e cinco centavos) indevidamente cobrada, além de compensação por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação para:
“1.CONDENAR a 1ª Requerida, GOL LINHAS AÉREAS S.A., a pagar ao Autor: a) A quantia de R$ 994,04 (novecentos e noventa e quatro reais e quatro centavos), a título de danos materiais, com juros de mora pela SELIC desde a data da citação, por se tratar de obrigação contratual, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o desembolso. b) A quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde citação, por se tratar de responsabilidade contratual, dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil. Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente a partir do arbitramento da indenização pelos danos extrapatrimoniais na data de publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). CONDENAR a 2ª Requerida, LATAM AIRLINES GROUP S.A., a pagar ao Autor: a) A quantia de R$ 900,70 (novecentos reais e setenta centavos), a título de danos materiais (restituição em dobro da taxa de reativação), com juros de mora pela SELIC desde a data da citação, por se tratar de obrigação contratual, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o desembolso. b) A quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde citação, por se tratar de responsabilidade contratual, dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil. Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente a partir do arbitramento da indenização pelos danos extrapatrimoniais na data de publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).”.
Inconformado, a GOL LINHAS AEREAS S.A. interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a companhia aérea deve responder pelos danos causados à requerente, em razão do atraso do voo relatado nos autos.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Frente a essa premissa, a recorrente alega que o atraso do voo se deu em virtude de condições meteorológicas adversas. Ocorre que tal situação não se qualifica como excludente de responsabilidade, já que decorre da própria atividade desenvolvida pela companhia aérea, o que se define como fortuito interno, até mesmo porque deve minimizar os impactos de tais situações perante os consumidores, nos moldes preconizados pelas regras da ANAC.

5. Assim, é imperioso anotar que o atraso de voo, tal como ocorrido na espécie, caracteriza ato ilícito da fornecedora, porquanto observada a obrigação prescrita no art. 737 do CC/02, no que tange aos horários e itinerários previamente estabelecidos para o serviço. Sendo assim, configurada a falha na prestação de serviço pela ré, responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor.

6.
In casu
, o requerido comprovou o desembolso da quantia de R$ R$ 994,04 (novecentos e noventa e quatro reais e quatro centavos) (id. 15619035 – fls. 21) para aquisição de novos bilhetes aéreos com destino à cidade de Goiânia, em razão do atraso de 11(onze) horas do voo operado pela recorrente, o que culminou na perda do itinerário originalmente programado. Assim, faz jus ao ressarcimento da quantia desembolsada. Por seu turno, em relação ao dano moral nos casos de atraso, alteração e cancelamento de voos, o STJ traçou parâmetros, in verbis (destaques nossos):
“[...] 3. O propósito recursal é definir se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo doméstico. 4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros. [...]”
(REsp n. 1.796.716/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 29/8/2019). No caso dos autos, houve a perda de compromisso previamente agendado (id. 15619039), além do tempo em que a companhia ré levou para solucionar a situação. Configurando, por conseguinte, dano extrapatrimonial passível de indenização, à luz dos precedentes do col. STJ. Assim, evidente que tal circunstâncias ultrapassam a esfera do mero aborrecimento e, portanto, justificam a compensação pleiteada. A propósito, a omissão destacada revela nítido desrespeito da companhia aérea com o cliente, a caracterizar afronta à honra subjetiva.

7. Em relação ao quantum indenizatório, por fim, o valor fixado na origem (R$ 5.000,00) se mostra proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Acerto do ato sentencial.

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)